Tribunal: TJDFT
Processo: 0744417-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NULIDADE DO TÍTULO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VÍCIO INSANÁVEL. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. O instituto da exceção de pré-executividade foi criado pela doutrina e pela jurisprudência, e "é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis)" (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). 1.1 Não se vislumbra óbice à arguição de carência de ação por meio de exceção de pré-executividade, matéria de ordem pública insuscetível de preclusão e cujo exame prescinde de atividade instrutória. (Precedentes TJDFT)

2. Sobre os requisitos necessários para a execução fundada em título executivo o CPC, em seu art. 783, estabelece que a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. O art. 784, III do mesmo diploma dispõe que são títulos executivos extrajudiciais o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.

3. A ausência das assinaturas de duas testemunhas no documento particular é vício insanável que permite concluir que não se trata de título executivo. Ainda que a correção não tenha sido oportunizada, verifica-se possível a extinção prematura do feito sem o julgamento do mérito.

4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.